Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. TENTADO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRIVILÉGIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado a 9 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 1.000,00 à vítima, pela prática do crime incurso no art. 121, § 1o, § 2o, incisos IV, VI, § 2o-A, incisos I e II, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve nulidade por cerceamento de defesa, se o reconhecimento do homicídio privilegiado foi contrário às provas dos autos, se a dosimetria foi realizada adequadamente, se o quantum de diminuição pela tentativa foi escorreito e se deve haver detração da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados, tendo em vista que o advogado pode apresentar diversas perguntas à testemunha e indagá-la sobre vários aspectos relevantes, sendo absolutamente inviável se falar em cerceamento de defesa.
4. O art. 563 do CPP dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 4.1. In casu, não há qualquer demonstração objetiva e clara de prejuízos à defesa, mas meras alegações genéricas sobre suposta parcialidade da magistrada.
5. Quanto à suposta oportunidade dada ao Promotor de para falar após a tréplica defensiva, constata-se que, na realidade, tratou-se de mero aparte concedido durante a tréplica defensiva e, em seguida, a palavra foi devolvida à defesa, que concluiu os debates orais, conforme ata da sessão. 5.1. O art. Art. 497, XII, possibilita ao Juiz Presidente conceder apartes.
6. Na hipótese dos autos, os jurados, após acompanharem toda a sustentação da defesa e da acusação, optaram, dentro do seu juízo de discricionariedade e ante as circunstâncias do caso concreto, por considerar a conduta do agente como fundada em relevante valor moral. 6.1. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 6.2. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos.
7. Os precedentes deste eg. TJDFT são no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da violência doméstica. Precedentes.
8. A redução efetuada em razão da tentativa foi razoável e proporcional, especialmente quando considerado que tratou-se de tentativa cruenta, ou seja, que efetivamente atingiu a vítima. Outrossim, o disparou atingiu a vítima em parte íntima (nádega) e causou duas lesões profundas, conforme descrito em laudo.
9. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a análise do pedido de detração compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para realizar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da violência doméstica na segunda fase da dosimetria e, consequentemente, fixar a pena definitiva em 9 anos e 27 dias de reclusão em regime inicial fechado.